Tribunal: STF
Processo: ARE 1566762
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR CELETISTA E PODER PÚBLICO. PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTIÇA LABORAL EM MOMENTO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO PLENÁRIO DO STF (12/07/2023). MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ENTE MUNICIPAL.

DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:

“Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas entre o Poder Público e servidores públicos municipais celetistas. Aplicação do tema 1.143 da repercussão geral. Inexistência de violação à modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Município de Itajaí, reconhecendo a competência da Justiça comum para processar e julgar ação coletiva ajuizada por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista, na qual se pleiteiam reflexos de horas extraordinárias. 
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda proposta por servidores públicos municipais celetistas contra o Município de Itajaí, visando ao pagamento de reflexos de horas extras, deve ser processada e julgada pela Justiça comum ou pela Justiça do Trabalho; e (ii) se, em razão da data de prolação da sentença de mérito, anterior à publicação da ata de julgamento do tema 1.143, seria aplicável a modulação dos efeitos definida por esta Corte, de modo a manter o processo na Justiça do Trabalho.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte firmou entendimento de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação de natureza jurídico-administrativa, mesmo quando submetidos ao regime celetista. Tal orientação foi reafirmada no tema 1.143 da repercussão geral (RE 1.288.440/RG, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se fixou a tese de que “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
4. Quanto à modulação dos efeitos do tema 1.143, não se verifica afronta ao entendimento firmado por esta Corte. A modulação visa a preservar na Justiça do Trabalho apenas os processos em que já houvesse sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento (12.7.2023). Ainda que a sentença nos autos tenha sido proferida anteriormente, a matéria objeto da ação (reflexos de horas extras em relação jurídico-administrativa) atrai a competência da Justiça comum, de modo que a aplicação da modulação não altera o resultado, tampouco invalida a decisão monocrática proferida nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.”

Nestes embargos de divergência, o Sindicato embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do paradigma fixado pelo Plenário no RE 1.288.440 (Tema 1.143) no que tange à modulação dos efeitos. Argumenta que, no caso concreto, a sentença de mérito na Justiça do Trabalho foi proferida em 16/08/2022, ou seja, em data anterior ao marco temporal estabelecido pelo Tribunal (12/07/2023), o que atrairia a regra de transição para manter a competência na Justiça Laboral.
Intimado, o Município embargado não se manifestou.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de divergência merecem provimento.
O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito do RE 1.288.440 (Tema 1.143), fixou a seguinte tese:

“1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.”

Contudo, primando pela segurança jurídica e pela continuidade dos processos já avançados na jurisdição trabalhista, o Tribunal modulou os efeitos da decisão para:

“[...] manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento [12/07/2023].”

O acórdão ficou assim ementado:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1288440, Relator(a): Roberto Barroso, Pleno, DJe 28-08-2023)

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de mérito na reclamação trabalhista de origem foi proferida em 16 de agosto de 2022 (eDoc. 11). Portanto, o marco temporal da modulação foi atingido, sendo impositiva a manutenção da competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento do feito e sua eventual execução.
No caso sub examine, ao afastar a regra de modulação sob o argumento de que a natureza da matéria prevaleceria sobre o marco temporal, o acórdão da Segunda Turma divergiu frontalmente do comando exarado pelo Plenário no RE 1.288.440. A regra de transição foi criada justamente para os casos de natureza administrativa que, apesar de agora afetos à Justiça Comum, já possuíam decisão de mérito na Justiça Especializada.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e, consequentemente, negar seguimento ao recurso extraordinário do Município de Itajaí. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora embargada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente